Tribunal: TJES
Processo: 5001548-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001548-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GABRIEL FRANCISCO
AGRAVADO: BRASILES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001548-78.2020.8.08.0000

Recorrente:
Condomínio do Edifício Residencial Gabriel Francisco

Recorrido:
Brasiles Construtora e Incorporadora Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GABRIEL FRANCISCO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
,
proferida pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
BRASILES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado na Inicial.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que ajuizou a demanda originária, visando a
“(...)
efetuação dos reparos necessários para a correção dos defeitos construtivos na obra de construção de edifício residencial, bem como venha a lhe ressarcir pelos prejuízos e danos materiais sofridos, caso não cumpra com sua obrigação de garantir os reparos necessários”.

Neste particular, afirmou que
“o pequeno trecho retirado da conclusão do Laudo Técnico para motivar o indeferimento da tutela de urgência pela r. Decisão agravada, data venia, alterou de forma significativa a conclusão do Laudo de Engenharia, porquanto desconsidera, sem qualquer justificativa, a apontada necessidade da adoção de medidas emergenciais e as graves consequências da sua não realização (a Salubridade da edificação restará comprometida, assim como a Estabilidade e Habitabilidade da edificação), o que revela de forma latente o periculum in mora que o r. Decisum aduziu não existir para o indeferimento da medida pleiteada”.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso para que seja
“
deferida a antecipação da tutela recursal em caráter de urgência, determinando à Construtora Agravada que proceda a realização do reparo de todas as anomalias classificadas pelo Laudo de Inspeção Predial anexo (tópico 6.1 – fls. 164/190) como “Grau de Prioridade Alto”, atentando-se ao cumprimento das normas da ABNT vigentes, devendo ser determinado um prazo razoável e prudente para início das obras de reparo, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar possíveis acidentes no Condomínio, sobretudo fatais”.

Decisão (ID 609005) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, bem como determinou a intimação da
“Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta (ID 1113918)

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GABRIEL FRANCISCO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
,
proferida pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
BRASILES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado na Inicial.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que ajuizou a demanda originária, visando a
“(...)
efetuação dos reparos necessários para a correção dos defeitos construtivos na obra de construção de edifício residencial, bem como venha a lhe ressarcir pelos prejuízos e danos materiais sofridos, caso não cumpra com sua obrigação de garantir os reparos necessários”.

Neste particular, afirmou que
“o pequeno trecho retirado da conclusão do Laudo Técnico para motivar o indeferimento da tutela de urgência pela r. Decisão agravada, data venia, alterou de forma significativa a conclusão do Laudo de Engenharia, porquanto desconsidera, sem qualquer justificativa, a apontada necessidade da adoção de medidas emergenciais e as graves consequências da sua não realização (a Salubridade da edificação restará comprometida, assim como a Estabilidade e Habitabilidade da edificação), o que revela de forma latente o periculum in mora que o r. Decisum aduziu não existir para o indeferimento da medida pleiteada”.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso para que seja
“
deferida a antecipação da tutela recursal em caráter de urgência, determinando à Construtora Agravada que proceda a realização do reparo de todas as anomalias classificadas pelo Laudo de Inspeção Predial anexo (tópico 6.1 – fls. 164/190) como “Grau de Prioridade Alto”, atentando-se ao cumprimento das normas da ABNT vigentes, devendo ser determinado um prazo razoável e prudente para início das obras de reparo, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar possíveis acidentes no Condomínio, sobretudo fatais”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de
ID 609005
, indeferindo a antecipação da tutela recursal requerida, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Registra-se, inicialmente, que, por ocasião da Decisão recorrida, o Juízo
a quo
consignou o seguinte em sua fundamentação,
verbis
:

“(...)

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300, do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, não vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito, eis que consta do Laudo Pericial, notadamente às fls. 196, que ‘(...) a edificação possui HABILIDADE, SALUBRIDADE E ESTABILIDADE (...)’.

E assim o faço, tendo em vista a relevância dos motivos alegados pela parte autora deve ser constatada em perfeita consonância com a presença da condicionante da não produção do periculum in mora inverso que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, ou de difícil reparação, contra a parte requerida, como consequência direta da própria concessão da medida.

Diante do exposto e tendo em vista que o perigo exigido para concessão da liminar não deve ser um perigo genérico e eventual, mas sim um perigo atual e iminente, indefiro a tutela de urgência”.

Denota-se dos autos que o Recorrente formalizou o ajuizamento da demanda originária, sustentando, resumidamente, que a Recorrida teria sido responsável pela Construção do Edifício Residencial Gabriel Francisco, sendo que, posteriormente à conclusão das obras e emissão do Habite-se, em 20.01.2015, pelo Município de Vila Velha, foram identificados diversos vícios construtivos colocando em risco a segurança e saúde dos moradores, fato que teria sido apurado através de inspeção técnica realizada por Empresa contratada pela parte Recorrente, conforme Laudo de Inspeção Predial.

Assim, alegando a existência de urgência e risco de dano iminente, pugnou o Recorrente pela concessão de medida liminar para obrigar a Recorrida a efetuar
“(...) os reparos necessários
para a correção dos defeitos construtivos na obra de construção de edifício residencial, bem como venha a lhe ressarcir pelos prejuízos e danos materiais sofridos, caso não cumpra com sua obrigação de garantir os reparos necessários”.

Com efeito, analisando os autos, é possível verificar, ao menos em princípio, que o Laudo de Inspeção Predial, acostado ao traslado recursal, evidenciou a existência de anomalias construtivas envolvendo a construção edificada pela Empresa Recorrida, como, à guisa de exemplo, a existência de diversas trincas e manchas de infiltrações.

Contudo, a despeito de todas as constatações relacionadas à edificação do Condomínio Recorrente conforme apontadas no mencionado Laudo de Inspeção Predial, certo é que, por ocasião das Considerações Finais lançadas na respectiva avaliação técnica, restaram incluídas as seguintes informações,
verbis
:

“Recomenda-se a leitura e análise do presente Laudo de Inspeção Predial, bem como atendimento às recomendações técnicas aqui orientadas, para que todas as manifestações patológicas sejam sanadas, e não comprometam ainda mais a habitabilidade, solides e segurança da edificação,
ficando desde já declarado que a edificação possui HABITABILIDADE, SALUBRIDADE E ESTABILIDADE
, no entanto, caso não sejam tomadas medidas de urgência para sanar as trincas e fissuras da fachada, de forma a sanar todas as infiltrações existentes, a Salubridade da edificação estará comprometida, comprometendo, assim, a Estabilidade e, por consequência, a Habitabilidade da edificação”. (grifamos)

Desta forma, conquanto haveria recomendação técnica para reparação de diversos vícios construtivos, supostamente ocasionados pela má qualidade da obra realizada pela parte Recorrida, não se pode, neste momento, reconhecer a existência de urgência em face de eventual risco de dano iminente à edificação que, de fato, comprometam sua segurança, notadamente por se tratar de documento produzido unilateralmente pela parte Recorrente, obstando, portanto, o deferimento de medida liminar
inaudita altera pars
, ou seja, sem oportunizar a manifestação da parte contrária.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição
, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,
IND
EFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao
Recurso
,
conforme fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 06 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

A única perícia realizada nos autos, até o momento
, que, repisa-se,
restou produzida unilateralmente pela Recorrente
, foi expressa ao atestar que
“a edificação possui HABITABILIDADE, SALUBRIDADE E ESTABILIDADE”.

Neste sentido, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam
a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).
Isso porque, além de não estar demonstrado, inequivocamente, o direito da Recorrente, também não há
periculum in mora.

Neste sentido,

a determinação para que a Recorrida realize os reparos no edifício, decorrentes de suposta má-construção pela Construtora Recorrida, bem como reparar eventuais prejuízos materiais sofridos pela Recorrente, é matéria de mérito, que apenas deverá ser analisada após ampla dilação probatória.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
conheço e nego provimento ao presente de Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS NA OBRA. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam
a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).
Isso porque, além de não estar demonstrado, inequivocamente, o direito da Recorrente, também não há
periculum in mora.

II.
In casu, a
única perícia realizada nos autos, até o momento, que, repisa-se, restou produzida unilateralmente pela Recorrente, foi expressa ao atestar que
“a edificação possui HABITABILIDADE, SALUBRIDADE E ESTABILIDADE”
.

III.
A determinação para que a Recorrida realize os reparos no edifício, decorrentes de suposta má-construção pela Construtora Recorrida, bem como reparar eventuais prejuízos materiais sofridos pela Recorrente, é matéria de mérito, que apenas deverá ser analisada após ampla dilação probatória.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos,
conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.